Tribunal: TJSP
Processo: 1007168-66.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. Habilitação dos herdeiros. Razões de apelação desassociadas do caso dos autos. Falta de impugnação específica. Ofensa ao inciso II do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade. Inobservância.
Recurso não conhecido.